Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712308-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA GOMES CURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Sistema Único de Saúde – Medicamento Não Padronizado – Ausência de Demonstração da Ineficácia dos Medicamentos Padronizados – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente e Dor Crônica, sendo recomendada, por médico assistente, a utilização dos medicamentos Duloxetina 60MG (cloridrato de duloxetina) e Pregabalina 75MG. De fato, o laudo médico consigna o fato de o recorrente já fazer uso da medicação e recomendar sua continuidade “sem previsão de retirada”. Consta nos autos a negativa administrativa da solicitação, ante o argumento de que não se trata de medicamento padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, devendo ser avaliada a possibilidade de substituição por medicamentos padronizados. O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, baseando seu entendimento em Parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, o qual entendeu que “não foram esgotadas todas as alternativas disponíveis no SUS viáveis e com respaldo em literatura científica para o caso em tela, como uso de gabapentina para Fibromialgia e mirtazapina para o tratamento de Depressão e Fibromialgia, podendo este último ser utilizado em monoterapia” (ID 120456301 dos autos de origem). Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, porquanto foram apresentadas alternativas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS de medicamentos padronizados que poderiam ser utilizados no tratamento da agravante. Como bem salientou o Magistrado de origem, “quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência”. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator